Tribunal: TJMT
Processo: 1020727-71.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020727-71.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MILENE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 933.094.732-87 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1020727-71.2023.8.11.0002.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida(s):
MILENE FERREIRA DE SOUZA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO - OBRIGATORIEDADE - ENUNCIADO 117, DO FONAJE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 205947298, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, em razão da ausência de segurança prévia e integral do Juízo.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Impugnação versa sobre questão de ordem pública – Ausência de intimação pessoal - Cerceamento de defesa ao requerer garantia de Juízo;

2) O cumprimento devido da obrigação de fazer estipulada - A Incidência da Súmula 410 do STJ - A impossibilidade de aplicação de
astreintes
sem a prévia intimação pessoal do representante da empresa - Questão de ordem pública;

3) Excesso de execução – Incompatibilidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 41,
caput
, dispõe:

Art. 41.

Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
.

Ainda, o Enunciado 117, do FONAJE, preleciona:
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

Da análise dos autos, constata-se que não houve penhora, tampouco garantia do Juízo pela parte executada.

Desse modo, vê-se que os embargos à execução não comportam análise, em razão da ausência de garantia do Juízo. A propósito:

RECURSO INOMINADO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS
- ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

2. No caso, o recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

3.
Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial
.

4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 8014177-11.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022) (grifei)

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – ENUNCIADO 117 DO FONAJE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A garantia do juízo é requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, inteligência do Enunciado 117 do FONAJE
.

(TJMT - N.U 8058522-39.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024